Tribunal: TJBA
Processo: 2000866-39.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000866-39.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CHARLON GABRIEL DE NOBREGA COELHO Advogado(s): MICHELINE NOBREGA SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por condenado a 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, que cumpria pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica. O Juízo de origem reconheceu a prática de falta grave em razão de descumprimento reiterado das condições impostas, determinou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e indeferiu pedido de prisão domiciliar. O agravante sustenta a ausência de dolo, a desproporcionalidade da regressão e a necessidade de prisão domiciliar para cuidar de filho menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o descumprimento reiterado das condições de monitoração eletrônica caracteriza falta grave apta a ensejar regressão de regime e perda de dias remidos; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar ao apenado, sob alegação de ser o único responsável por filho menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR O descumprimento reiterado e consciente das condições de monitoração eletrônica configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 146-C, parágrafo único, I, da LEP, reforçado pela confissão do agravante e pelos relatórios técnicos da Central de Monitoramento. O argumento de ausência de dolo não se sustenta, pois o cumprimento das condições impostas no regime semiaberto é objetivo e exige observância estrita, sendo irrelevante a alegação de motivações pessoais. O art. 118, I, da LEP impõe de forma cogente a regressão de regime em caso de falta grave, sem margem de discricionariedade ao julgador. A perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base decorrem automaticamente do reconhecimento da falta grave, como consolidado pela jurisprudência do STJ. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP, aplicada subsidiariamente à execução penal, exige prova inequívoca de que o apenado seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos, requisito não comprovado nos autos. O histórico de descumprimento das condições impostas revela incompatibilidade com benefício menos restritivo e inviabiliza a concessão de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 318, VI; LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 118, I; 127; 146-C, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 210.062/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 19.03.2015, DJe 06.04.2015; STJ, AgRg no REsp 1525943/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2016, DJe 04.03.2016; STJ, REsp 1960812/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 833300/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2000866-39.2025.8.05.0080, em que figuram como agravante CHARLON GABRIEL DE NOBREGA COELHO e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.